Tribunal: TJPA
Processo: 0807063-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807063-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO BARBOSA, ROSILDES ROSA ALVES BARBOSA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OPORTUNIDADE À PARTE DE COMPROVAR A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deste modo, observando o texto legal é possível verificar que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Nessa senda, configura-se excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência, presumindo-se verdadeiros os dados por eles fornecidos na peça vestibular, até prova em contrário, salvo se, a meu ver, o juízo de origem observar indícios de lide predatória, onde deverá verificar tais questões no início da demanda.

Com efeito, a mera indicação do endereço dos autores na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, não sendo a exibição do documento em nome próprio ou de outrem documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

Diante disso, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do comprovante de residência é medida que se impõe.

No caso em questão, o agravante juntou aos autos apenas a declaração de pobreza, e a decisão agravada indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Entretanto, em conformidade ao art. 99, § 2º do CPC, o juiz deve intimar a parte interessada para demonstrar que cumpre os requisitos necessários à concessão da gratuidade antes de decidir pelo indeferimento do pedido, em consonância com o princípio da não surpresa, consagrado neste diploma legal em seu art. 10.

Portanto, é evidente que, antes de indeferir o pedido formulado pelo autor, o juiz deve dar oportunidade prévia à parte de comprovar a hipossuficiência econômica.

Desse modo, considerando que o juízo de piso não oportunizou ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, impõe-se que a decisão de primeiro grau seja cassada, para que seja oportunizado ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em respeito aos art. 10 e art. 99. § 2º do CPC.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
HUMBERTO BARBOSA e

ROSILDES ROSA ALVES BARBOSA
nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
, tendo como agravada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HUMBERTO BARBOSA e ROSILDES ROSA ALVES BARBOSA
, inconformado com a decisão proferida pela Vara Única de Baião que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
(proc. nº 0800362-49.2021.8.14.0007), indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou a juntada do comprovante de residência da parte autora, tendo como agravada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que são produtores rurais, que possuem uma pequena área de terra, de onde sobrevivem da produção de alimentos para sua subsistência e outras despesas, pugnando assim, pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.

Aduzem, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça. Por fim, requereram o provimento do recurso, para reformar a decisão
a quo
para conceder o benefício de justiça gratuita e a declarar a inexigibilidade de juntada de comprovante de residência.

Recebidos os autos por este juízo (id. 5775527) foi determinada a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões.

Os recorrentes interpuseram recurso de Agravo Interno (id. 6054827) contra o despacho proferido, em suma, aduzem que este não enfrentou os argumentos do agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões (id. 6359072) refutou os argumentos apresentados pelo agravante e pugnou pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do feito (id. 18575940).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o Agravo Interno (id. 6054827), face ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da r. decisão que determinou a juntada do comprovante de residência e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Da Inexigibilidade do Comprovante de Residência

Como é cediço, os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar, em juízo, sua petição inicial. Importante observar da leitura dos artigos que o inciso II, do art. 319 do CPC, prevê a necessidade de indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência.

Deste modo, observando o texto legal é possível verificar que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Pela simples leitura da inicial, denota-se que foi fornecido nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, indicação e declaração de endereço residencial na margem esquerda do rio Tocantins, comunidade Açaizal, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

O art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas por meio das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo
a quo.

Destaca-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a decisão proferida.

Nessa senda, configura-se excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência, presumindo-se verdadeiros os dados por eles fornecidos na peça vestibular, até prova em contrário, salvo se, a meu ver, o juízo de origem observar indícios de lide predatória, onde deverá verificar tais questões no início da demanda.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.” (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

Com efeito, a mera indicação do endereço dos autores na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, não sendo a exibição do documento em nome próprio ou de outrem documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

Diante disso, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do comprovante de residência é medida que se impõe.

Da Justiça Gratuita

Conforme versa o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Tal dispositivo concretiza mandamento constitucional presente no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Desse modo, a concessão da justiça gratuita depende da prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada, que deve apresentar documentos aptos a comprovar sua real condição de necessitado.

Neste diapasão, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL PELAS ALÍNEAS A E C. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional exige a indicação de forma clara e individualizada do dispositivo de lei federal que teria sido contrariado pelo Tribunal de origem ou sobre o qual recairia a suposta divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie, incidindo o óbice da Súmula 284/STF, por analogia.

2. Considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente deixa de demonstrar o suposto dissídio jurisprudencial por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.

3. No presente caso, o recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, deixando de realizar o devido cotejo analítico entre os julgados, com a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos confrontados.

4. Sem embargo desses óbices, ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na espécie.

( AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). In casu, a Corte de origem, soberana no exame do acervo fático-probatório, concluiu não haver nos autos elementos que infirmam a hipossuficiência do recorrente. A alteração do entendimento da Corte de origem ensejaria o reexame matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.957.054/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, impõe-se que a parte colacione aos autos documentos comprobatórios de sua situação econômica, a fim de que o Juiz possa aferir sua real capacidade financeira, deferindo ou não o benefício.

No caso em questão, o agravante juntou aos autos apenas a declaração de pobreza, e a decisão agravada indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Entretanto, em conformidade ao art. 99, § 2º do CPC, o juiz deve intimar a parte interessada para demonstrar que cumpre os requisitos necessários à concessão da gratuidade antes de decidir pelo indeferimento do pedido, em consonância com o princípio da não surpresa, consagrado neste diploma legal em seu art. 10.

Portanto, é evidente que, antes de indeferir o pedido formulado pelo autor, o juiz deve dar oportunidade prévia à parte de comprovar a hipossuficiência econômica. É o que entende a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Fazenda estadual, já que verificada a ocorrência do prequestionamento ficto. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad quem, caso constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Desse modo, considerando que o juízo de piso não oportunizou ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, impõe-se que a decisão de primeiro grau seja cassada, para que seja oportunizado ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em respeito aos art. 10 e art. 99. § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e na Esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID18575940
CONCEDO-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade do comprovante de residência e determinar a cassação da decisão agravada no que concerne ao indeferimento da justiça gratuita determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em respeito aos art. 10 e art. 99. § 2º do CPC.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (id. 15514756) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024